Tribunal: TJDFT
Processo: 0741459-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ENVIO DE PIX. TRANSFERÊNCIAS. PAGAMENTO DE BOLETOS. TRANSAÇÕES NÃO USUAIS. FORTUITO INTERNO. FATO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor - CDC a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29 e art. 52). Nessa linha, o Superior de Tribunal de Justiça, em maio de 2004, sintetizou o seguinte entendimento: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).
2. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança - inclusive, patrimonial - do consumidor.
3. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Em síntese, "nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 141).
4. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. Cumpre verificar, particularmente, se houve serviço defeituoso nos termos do § 1°, do art. 14, ou seja: "o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.".
5. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação dos serviços por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço contratado. Esse entendimento foi, inclusive, consolidado na Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
6. O acervo probatório evidencia a falha na prestação do serviço bancário: 1) houve vazamento dos dados bancários – o autor recebeu mensagens de whatsapp com o mesmo número registrado em seu agenda telefônica como de sua gerente Patrícia Fernandes; 2) as transações efetuadas por suas características, valores e cronologia destoam completamente do padrão de consumo do autor; 3) o golpe das “falsas centrais de atendimento” não é novo e uma de suas características é a operação conjunta de contrair empréstimo ou realizar operações (PIX e transferências) - o que impõe aos bancos maior fiscalização e medidas de segurança em favor do consumidor.
7. Também, não cabe falar, na hipótese, em culpa total ou parcial da vítima. O autor é idoso, com quase 80 anos na data do fato. Nesses casos, conforme julgados do STJ, a imputação da responsabilidade deve ser realizada sob à luz do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, o que impõe a condição de hipervulnerabilidade ao consumidor e análise de eventual negligência em outra perspectiva. Além de idoso, há relatório do médico que o acompanha para atestar que o autor está em tratamento psiquiátrico e multidisciplinar em saúde mental desde o início da vida adulta e apresenta limitações na vida diária em consequência do transtorno mental, das medicações e de sua condição de saúde geral – o que evidencia a capacidade de discernimento reduzida acerca do uso de tecnologias.
8. O fato configura falha de segurança na prestação do serviço bancário (art.14, do CDC); é dever da instituição financeira monitorar permanentemente os gastos do consumidor para prevenir ou mitigar fraudes. A sentença deve ser mantida e as partes restituídas ao status quo ante.
9. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.